Tribunal: TJMT
Processo: 1018103-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018103-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI - ME - CNPJ: 18.136.828/0001-37 (AGRAVANTE), DARIO TAVARES DOS SANTOS - CPF: 712.572.841-34 (AGRAVANTE), ELISANGELA RIBEIRO DE JESUS - CPF: 834.150.501-06 (AGRAVADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (AGRAVADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018103-60.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI – ME E OUTRO

AGRAVADO: ELISANGELA RIBEIRO DE JESUS E
CID IMÓVEIS EIRELI-EPP

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PETIÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO – ART. 914, §1o DO CPC – REJEIÇÃO LIMINAR – IRREGULARIDADE FORMAL – ERRO SANÁVEL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Constitui vício sanável a autuação de embargos à execução nos autos do processo executivo.

Conforme decidido por este Corte de Justiça, ”
se a petição dos Embargos à Execução foi protocolada tempestivamente, ainda que no bojo dos autos do feito executivo, deve ser determinado o seu desentranhamento e autuação em apartado, intimando-se o embargante a pagar as custas iniciais e a instruir o feito com as peças pertinentes, sobretudo porque não configurada má-fé e porque é providência que melhor atende ao princípio da efetividade processual, ao mesmo tempo em que garante o direito de defesa do executado.
” (N.U 1004183-87.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018103-60.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI – ME E OUTRO

AGRAVADO: ELISANGELA RIBEIRO DE JESUS E
CID IMÓVEIS EIRELI-EPP

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Prime Assistência Veicular EIRELI-ME e Dário Tavares dos Santos.

AÇÃO:
Execução (Processo n. 1007369- 58.2019.8.11.0041) movida por Elisângela Ribeiro de Jesus e CID Imóveis EIRELI-EPP em face de Prime Assistência Veicular EIRELI-ME e Dário Tavares dos Santos.

DECISÃO AGRAVADA:
(proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá) não conheceu dos Embargos à Execução opostos pela parte executada, aqui Agravante, e declarou preclusa a oportunidade de oposição daqueles, por terem sido apresentados nos mesmos autos da ação executiva, em desconformidade com o art. 914,§1o do CPC.

AGRAVO
: os Agravantes sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada ao fundamento de que não foram observados os princípios inovadores novo Código de Processo Civil, tais como o da cooperação e da instrumentalidade das formas, em detrimento ao excesso de formalismo.

Aduz que, em que pese o equívoco, estão presentes os requisitos formais e instrumentais para aplicar o princípio da fungibilidade.

Assim, reque o provimento do recurso para que sejam recebidos os Embargos à Execução, alternativamente, que seja concedido prazo para o desentranhamento e realizada distribuição em apartado e por dependência à ação de execução.

Não há pedido de liminar.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 59022487 – págs. 1-12).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018103-60.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI – ME E OUTRO

AGRAVADO: ELISANGELA RIBEIRO DE JESUS E
CID IMÓVEIS EIRELI-EPP

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Prime Assistência Veicular EIRELI-ME e Dário Tavares dos Santos.

AÇÃO:
Execução (Processo n. 1007369- 58.2019.8.11.0041) movida por Elisângela Ribeiro de Jesus e CID Imóveis EIRELI-EPP em face de Prime Assistência Veicular EIRELI-ME e Dário Tavares dos Santos.

DECISÃO AGRAVADA:
(proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá) não conheceu dos Embargos à Execução opostos pela parte executada, aqui Agravante, e declarou preclusa a oportunidade de oposição daqueles, por terem sido apresentados nos mesmos autos da ação executiva, em desconformidade com o art. 914,§1o do CPC.

O cerne deste recurso é saber se é caso de reformar a decisão agravada, para o fim de receber os Embargos à Execução, por tempestivos, e encaminhados à Central de Distribuição para autuação própria.

A lide advém do fato de que a parte executada, aqui Agravante, apresentou Embargos à Execução promovida pela aqui Agravada, contudo, não foram distribuídos por dependência, mas protocolados junto à ação executiva.

O Magistrado
a quo
deixou de conhecer os Embargos à Execução, por considerar que houve erro grosseiro da parte executada, que não pode ser convalidado pelo Juízo com a exclusão de documento e protocolo apenso.

Ocorre que o equívoco dos Agravantes se trata de erro escusável e passível de correção, conforme já decidido por esta Egrégia Câmara, mormente considerado que a petição inicial foi apresentada tempestivamente e preenche os requisitos do art. 319 do CPC, em que contém o conteúdo próprio do referido meio de defesa (Id.
55356484 – págs. 2-26)
, o que evidencia a ausência de má-fé dos embargantes, aqui agravantes, e caracteriza mero erro formal, já que não se trata de erro quanto à via processual adequada.

Assim, não há impedimento legal para que o Juízo determine a correção do equívoco, porquanto os artigos 277 e 288 ambos do CPC respaldam tal providência, até porque nenhum prejuízo terão as partes com esse procedimento.

Dessa forma, o não recebimento dos Embargos à Execução, em situação como na espécie analisada, atenta contra os princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade processual, e configura, em última instância, cerceamento ao direito de defesa dos Agravantes.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEÇA PROTOCOLADA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO, E NÃO DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA
– PEDIDO PARA AUTUAÇÃO EM APENSO -
ERRO ESCUSÁVEL – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL – GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA - POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO

- AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – CONCESSÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS E INSTRUÇÃO DO FEITO

- DECISÃO REFORMADA

– RECURSO PROVIDO. Se a petição dos Embargos à Execução foi protocolada tempestivamente, ainda que no bojo dos autos do feito executivo, deve ser determinado o seu desentranhamento e autuação em apartado, intimando-se o embargante a pagar as custas iniciais e a instruir o feito com as peças pertinentes, sobretudo porque não configurada má-fé e porque é providência que melhor atende ao princípio da efetividade processual, ao mesmo tempo em que garante o direito de defesa do executado.
” (N.U 1004183-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018) (destaquei).

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO JUNTADOS NOS AUTOS À EXECUÇÃO. ERRO SANÁVEL
. Os embargos à execução juntados aos autos da própria execução, e não em autos apartados (CPC, arts. 914, §1o, e 915), configura mero vício sanável, não sendo causa de rejeição tácita. R. decisão reformada. Recurso provido.
” (TJSP; Agravo de Instrumento 2063881-87.2018.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2018; Data de Registro: 30/05/2018).

“
Agravo de instrumento. Petição inicial de embargos à execução ofertada tempestivamente, mas por equívoco juntada aos autos da execução, por ter sido protocolada e não distribuída. Menção expressa e destacada na primeira folha no sentido da distribuição por dependência aos autos da execução. Equívoco considerado escusável, até porque ausente qualquer indício de má-fé. Insurgência do Embargante que comporta acolhida para facultar a regularização da distribuição dos embargos no prazo de dez dias. Recurso provido
.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2017458-40.2016.8.26.0000; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2016; Data de Registro: 16/03/2016).

Por outro lado, por não ter sido pagas as custas iniciais, cabe ao magistrado determinar a intimação da parte para o seu pagamento, conforme estabelecido no artigo 290 do CPC, assim como para instruir os Embargos com cópia das peças processuais pertinentes (art. 914, §1o, do CPC), sem prejuízo da apreciação dos demais requisitos de admissibilidade pelo juiz da causa.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Peça protocolada no bojo da execução e não distribuída por dependência. Menção expressa na petição inicial no sentido da distribuição por dependência aos autos da execução e autuação em apartado. Equívoco considerado escusável. Determinação de desentranhamento e autuação conforme artigo 914, §1o, do CPC. Concessão de prazo para recolhimento de custas e instrução dos embargos. Recurso provido, com observação.
” (TJSP; Agravo de Instrumento 2038271-54.2017.8.26.0000; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 20/04/2017; Data de Registro: 20/04/2017).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para determinar que sejam autuados em apartados e processados os Embargos à Execução, com intimação dos Agravantes para pagamento das custas iniciais e instrução do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020